Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000660-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO
AGRAVADA: JOELMA FERREIRA DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO SEGUROS S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência” no. 1056574-22.2020.8.11.0041 ajuizada por JOELMA FERREIRA DE SOUZA, que deferiu a “medida pleiteada para determinar que os requeridos que mantenham, após os 18 (dezoito) meses, o plano de saúde da autora e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00” (Id 72967996).
Em suas razões recursais, as agravantes defendem que “a multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado, fixado o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil” (sic).
Dizem, ainda, que “a mesma se tornou excessiva o que não se pode permitir a manutenção da r. decisão para evitar-se o enriquecimento sem causa, devendo ser a mesma limitada, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante” (sic).
Além disso, afirmam que “o M.M. juiz a quo não fixou prazo para cumprimento da obrigação liminar, tampouco referido prazo está previsto em lei” (sic), pelo que entendem que deve ser aplicada a previsão contida no art. 218, §3o, do CPC, que dispõe ser de 05 (cinco) dias o prazo para a prática do ato processual correspondente. Entretanto, esclarecem que possuem “milhares de correntistas, o que inviabiliza o sucesso do cumprimento da determinação judicial em tão curto período de tempo” (sic), já que totalmente exíguo, estando, pois, em desconformidade com a previsão contida no art. 537 do CPC.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Diante da ausência do preparo, fora determinada a intimação da parte recorrente para proceder com seu recolhimento em dobro (Id 73777465), o que restou atendido pelo agravante, conforme guias juntadas nos Ids 76223984 e 76223985.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, no tocante a aplicação de multa cominatória, o artigo 537 do CPC autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.
A aplicação de multa cominatória tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, de modo que o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, em que pese os argumentos das agravantes, o valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (mil reais) limitada a 30 (trinta) dias, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro das recorrentes.
Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso, cujo montante, inclusive, pode ser revisto a qualquer momento.
De outra feita, no que tange ao prazo para cumprimento da obrigação de fazer, que segundo os recorrentes é de 05 (cinco) dias, ante a ausência de tal fixação no decisum hostilizado, não obstante o inconformismo das agravantes, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que as mesmas não demonstraram impossibilidade de cumprir a decisão no prazo assinado pelo juízo a quo, não sendo motivo justificante a mera alegação de que possui inúmeros correntistas.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente ou em 05 (cinco) dias, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que as agravantes cumpram a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 31, DA LEI 9656/98 – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Por dicção do artigo 31, da Lei de no 9.656/98, ao aposentado que contribuir para com o pagamento do plano de saúde coletivo empresarial, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
II – A imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento em 24 horas, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.” (N.U 1012499-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal